Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807840-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crimes do artigo 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013, c/c artigo 35, caput, da lei nº 11.343/2006. alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo. improcedência.
decisum
devidamente fundamentado. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa ante o fundado receio de reiteração delitiva.

irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional. inocorrência. crime permanente. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos. Discorreu sobre os fatos e as condutas perpetradas pelo paciente e r
essaltou a
gravidade concreta dos crimes praticados, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na real periculosidade dos réus, inclusive do coacto, diante dos fortes indícios de que integra a organização criminosa Comando Vermelho, e faz parte de associação para o tráfico, além dos indicativos de que, em liberdade, persistirá na prática delituosa. Consignou, ainda, a necessidade de se interromper e/ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, assim como a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, o impedimento de comparecimento no estabelecimento prisional, considerando que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração delitiva, ao dispor que, no caso do coacto, sua participação poderia continuar por meio de equipamentos de telecomunicações e aplicativos de mensagens. Precedentes;

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Não merece prosperar a alegada ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional de 27/05/2022, e os fatos que ensejaram a prisão do coacto, como o bilhete encontrado no celular do paciente, datado de 17/06/2021, e os áudios de 31/05/2021, extraídos do referido aparelho.

Na hipótese, não restou configurada a extemporaneidade do decreto, uma vez que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos chegaram ao conhecimento do juízo coator para a análise da necessidade de imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público, tanto que a prisão preventiva do coacto foi decretada na mesma decisão que recebeu a exordial acusatória, em 27/05/2022.

4.

A análise da contemporaneidade da prisão cautelar não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos investigados e a decretação da custódia, mas deve levar em conta, também, a permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida extrema. Nesse contexto, a gravidade da conduta, a periculosidade do paciente e a
contínua atividade da organização criminosa
evidenciam a contemporaneidade da prisão do ora paciente
. Assim sendo,
dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade
. Precedentes;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS, acusado da prática dos crimes tipificados no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Sustenta, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 01/06/2022, pela suposta prática dos crimes do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Relata que de acordo com a exordial acusatória, em 17 de fevereiro de 2022, foi cumprido mandado de busca e apreensão nos autos da medida cautelar ajuizada em desfavor dos denunciados Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos, ora paciente (processo nº 0817775-57.2021.8.14.0401), ocasião em que fora apreendido o smartphone de Rhuan (modelo Sansung Galaxy S10, número de série RQ8MA0P8NYA), e remetido ao instituto de criminalística para fins de perícia oficial, que identificou uma mensagem contendo ordens das atividades criminosas do Comando Vermelho. A denúncia informa que a mensagem possuía metadados do dia 17 de junho de 2021, o que suspostamente referia-se à transferência do denunciado André Soares da Silva Neto para o presídio de segurança máxima do sistema penal, ocorrida em 07/06/2021.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal em seu status libertatis, alegando, em suma: a) ausência de justa causa e dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; c) ausência de contemporaneidade da medida extrema, tendo em vista que a prisão preventiva do coacto foi decretada em 27/05/2022, ao passo que o suposto bilhete encontrado no celular do paciente é datado de 17/06/2021, os áudios extraídos são de 31/05/2021, e a mensagem coletada é de 13/01/2021; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o impedimento do paciente de frequentar o sistema penitenciário. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto e informa que não está ligado a nenhuma prática criminosa contra agentes penais, o que fora, inclusive, descartado pela acusação na denúncia. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

Os Desembargadores Nazaré Gouveia dos Santos, José Roberto Bezerra Júnior, Kédima Pacífico Lyra, Altemar da Silva Paes e Maria Edwiges de Miranda Lobato julgaram-se suspeitos para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que
entre o início do ano de 2021 até a data atual, os denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e
RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS
,
ora paciente
, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, com o fito, também, de praticar o crime de associação para o tráfico de drogas, sendo que o coacto, se utilizaria da sua condição e prerrogativas de advogado para repassar e cumprir ordens oriundas dos líderes da referida facção criminosa, de dentro de presídios do Estado, salientando-se que, ainda segundo as investigações perpetradas pelo MP, o aludido paciente seria conhecido dentro da organização criminosa como “pombo-correio” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Constata-se que o coacto, em tese, participa da comunicação da organização criminosa, entre integrantes presos e aqueles em convívio social, atividade essencial para organização da estrutura e prática dos crimes. Consta da parte que interessa da denúncia que:

“durante o ano de 2021, conforme amplamente divulgado pela imprensa, e nos termos do ofício 1709/2021/DEC/SEAP/PA, fls.06/08, vol.I, do PIC, o Comando Vermelho divulgou por meio de redes sociais o que os faccionados chamam de “circulares” ou “salves” - comunicados que funcionam como uma espécie de ordem de serviço para os integrantes da ORCRIM passassem a ameaçar a sociedade paraense, notadamente autoridades públicas integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. (...) após os “salves” publicados na internet, apenas no curto espaço de tempo do mês de junho do ano de 2021, por ordem da ORCRIM Comando Vermelho, foram praticados 7 (sete) crimes contra vida, alguns consumados e outros tentados, em desfavor de policiais penais da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Pará - fatos que materializam a extrema violência das condutas orquestradas pela ORCRIM, ensejando excepcional abalo à segurança da sociedade paraense, conforme informações contidas no Ofício de nº 390/2021-PCPA/DHAP, fls.115/118, vol. II do PIC (...).
Neste contexto, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal nº 000036-130/2021, no âmbito do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Pará, portaria às fls.02/04 vol. I, com a finalidade de apurar a participação de advogados na transmissão de mensagens da Organização Criminosa Comando Vermelho, em subversão das prerrogativas da advocacia, para servir como elo de comunicação entre integrantes da aludida ORCRIM que se encontram presos e os que se encontram em liberdade
.
Durante a investigação, para elucidação dos fatos investigados, foram realizadas diversas diligências
, a saber: oitivas de testemunhas, requisições de informações e requerimentos das medidas cautelares de busca e apreensão (processo nº 0817775-57.2021.8.14.0401) e quebra de sigilo de dados telemáticos (processo nº 0817691-56.2021.8.14.0401), resultando em evidências nas quais se fundamenta a presente denúncia. (...)
Conforme evidências obtidas durante a investigação, o Comando Vermelho usou advogados no Estado do Pará para o encaminhamento de ordens sobre o andamento das atividades criminosas, divisão de comando da organização, distribuição de dinheiro e drogas, além de outras atividades ilícitas da ORCRIM. Tais advogados, como dito, desvirtuam as prerrogativas da advocacia, prestando-se a exercerem a função de comunicação entre integrantes da organização criminosa, recebendo e transmitindo mensagens. Tanto é que esses profissionais são denominados pela facção criminosa de “pombo correio” e “advogado de recados”, conforme relato de pessoas privadas de liberdade ouvidas na fase investigatória deste feito, vide depoimento do nacional Wesley Barbosa dos Santos
, Infopen-Pa: 221267 (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.45/50 – vol. I do PIC) (...) Em depoimento datado em 28/06/2021, o nacional Wesley Barbosa dos Santos, Infopen-PA 221267, confirmou que o preso, ora denunciado André Soares da Silva Neto, integrante do Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizava-se do advogado, ora denunciado Linaldo Cardoso da Costa, para remeter mensagens via áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso do advogado (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.47, vol. I do PIC). Em outro momento do referido depoimento, a testemunha citada esclarece que as mensagens eram direcionadas a outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive à sua companheira Klarcirlene Vale do Araújo, ora denunciada, pois ela assumiu as funções de André Soares na organização criminosa Comando Vermelho após sua prisão. Assim, para manutenção das atividades criminosas, os integrantes da ORCRIM privados de liberdade necessitavam do advogado como elo de comunicação com os demais integrantes custodiados em outros locais ou em liberdade. Em face disso, o denunciado André Soares da Silva Neto era o detento, à época, que mais recebia visitas de advogado (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.49/50, vol. I do PIC) (...) Ainda com relação à organização criminosa objeto desta investigação, especialmente dos “salves” postados nos sites oficiais do Governo do Estado do Pará, notadamente no da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, também no mês de junho de 2021 a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, instaurou o Inquérito Policial nº 00614/2021.100041-1 para identificação do autor das postagens ameaçadoras do Comando Vermelho no perfil do Instagram da SEAP (...) Durante os trabalhos de investigação para instruir o aludido Inquérito Policial, a Polícia Civil logrou êxito em identificar e prender Alexandre da Silva dos Santos, Infopen-PA 343456, como responsável pela publicação na internet dos “salves” da Organização Criminosa Comando Vermelho que determinavam os ataques contra a vida de policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará. Ressalta-se que Alexandre da Silva dos Santos é irmão do denunciado André Soares da Silva Neto. Após ser preso em 09/07/2021, Alexandre da Silva dos Santos informou em depoimento (audiovisual, fls. 102/103, vol. I; transcrição, fls. 104/110, vol. II) que recebia mensagens de seu irmão André Soares da Silva Neto por meio de sua cunhada, a denunciada Klacirlene Vale de Araújo (companheira de André).
A denunciada Klacirlene Vale de Araújo, por sua vez, recebia as mensagens advindas de André por meio do advogado
Rhuan Siqueira dos Santos
, ora denunciado.
Ressalta-se que a prisão de Alexandre da Silva dos Santos (irmão do denunciado André Soares da Silva Neto) ocorreu no município de Salinópolis, oportunidade na qual, durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, a Polícia Civil apreendeu um Terminal Móvel Celular Samsung Modelo SM-J500M Galaxy J5, aparelho que Alexandre Santos utilizava para fazer as postagens dos “salves” do Comando Vermelho na internet. Autorizado o compartilhamento de provas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquérito do TJE/PA (fls. 132/145, vol. II), constatou-se no aludido aparelho a materialidade do “salve” oriundo do Comando Vermelho em desfavor de policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (fls. 174-verso, vol. II). Em virtude deste contexto fático, foi autorizado pelo douto Juízo da Vara de Combate a Organizações Criminosas o compartilhamento de provas da presente investigação (PJE nº 0816663-53.2021.8.14.0401) para a 2ª Promotoria de Justiça de Ananindeua que, conjuntamente com este Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, apresentou denúncia em desfavor de André Soares da Silva Neto, Klacirlene Vale de Araújo e Alexandre da Silva Santos, pelo homicídio de um policial penal, dando origem à Ação Penal nº 0811420-52.2021.8.14.0006, sendo que, até a presente data, todos eles encontram-se presos preventivamente por força de decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua. Em função de não terem sido encontrados elementos probatórios de participação dos denunciados Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos nos atentados contra os policiais penais da Secretaria de Estado Administração Penitenciária do Pará,
mas
verificado farto material probatório a comprovar que os profissionais denunciados integram a Organização Criminosa Comando Vermelho, recebendo e transmitindo mensagens entre os que estão intramuros e extramuros, houve requerimento do GAECO de medida cautelar de busca e apreensão (processo nº 0817775-57.2021.8.14.0401) em desfavor dos denunciados
Linaldo Cardoso da Costa e
Rhuan Siqueira dos Santos
, regularmente deferida por esse digno juízo
. (...). Conforme anteriormente informado, ainda
no dia 17 de fevereiro de 2022, na presença de representante da OAB, cumpriu-se mandado de busca e apreensão pessoal em desfavor do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos, ocasião em que se apreendeu um smartphone, modelo Samsung Galaxy S10, número de série RQ8MA0P8NYA, de propriedade do denunciado
. Referido aparelho celular foi remetido ao Instituto de Criminalística para fins de perícia oficial para extração de dados do dispositivo eletrônico, tendo sido confeccionado o competente laudo nº 2022.01.000297-FON, que se encontra anexo a medida cautelar de Busca e Apreensão nº 0817775-57.2021.8.14.0401.
Analisando os dados contidos no do dispositivo eletrônico pertencente ao denunciado Rhuan Siqueira dos Santos vislumbrou-se uma mensagem contendo ordens das atividades criminosas do Comando Vermelho. As evidências apontam que o autor da mensagem é o denunciado André Soares da Silva Neto, vulgo “Andrezinho” ou “AK47”, tendo como destinatária sua companheira, a também denunciada Klacirlene Vale de Araújo, além de demais integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, dentre eles o próprio Presidente da Organização Criminosa no Estado do Pará – Leonardo Costa Araújo, vulgo L41, Infopen-PA, 141258
(...)
O teor da mensagem do primeiro parágrafo do bilhete coletado dentro do aparelho do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos demonstra uma certa preocupação do denunciado André Soares da Silva Neto com sua companheira Klacirlene Vale de Araújo, uma vez que o referido preso sofreu algum tipo de sanção, informando ainda que serão investigados
. Revela-se que a mensagem em questão apreendida em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos possui como metadados o dia 17/06/2021. Importante salientar que o fato ocorrido em desfavor do denunciado André Soares da Silva Neto, ao qual faz referência para a denunciada Klacirlene Vale de Araújo, trata-se exatamente da transferência daquele denunciado para o presídio de segurança máxima do sistema penal, ocorrida no dia 07/06/2021. Ademais,
ressalta-se que a denunciada Klacirlene Vale de Araújo, em depoimento prestado neste procedimento, informa que é integrante do Comando Vermelho, inclusive ocupando cargo de Orientadora Geral do Estado (audiovisual, fls. 253- vol.II; transcrição, fls. 286-verso-vol.III) Além da autoafirmação de ser integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, a denunciada Klacirlene Vale de Araújo confirma que seu companheiro, o denunciado André Soares da Silva Neto, também integra aludida ORCRIM e que quando se encontrava solto ocupava o cargo de Torre do Município de Salinópolis, neste Estado do Pará. No bilhete localizado
no celular do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos fica claro que o denunciado André Soares da Silva Neto orienta as atividades

criminosas da denunciada Klacirlene Vale de Araújo na área do Município de Salinópolis, inclusive pedindo para entrar em contato com Leonardo Costa Araújo, vulgo “L41”, presidente da organização criminosa no Estado do Pará, para tratar do fornecimento de drogas
. Assim, fica claro que
as condutas dos denunciados acima amoldam-se ao tipo penal de associação para o tráfico de drogas, uma vez que a mensagem orientadora encontrada em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos tem como finalidade a distribuição de drogas, assim como a organização de pontos de vendas de drogas no Município de Salinópolis, área de domínio da Organização Criminosa Comando Vermelho sob a gerência dos denunciados André Soares da Silva Neto e Klacirlene Vale de Araújo
. Em outro trecho da mensagem, o denunciado André Soares da Silva Neto solicita que Klacirlene Vale de Araújo pague o advogado, ora denunciado Rhuan Siqueira dos Santos com o dinheiro da “caixinha”.

Ressalta-se que “caixinha” é um fundo monetário da Organização Criminosa Comando Vermelho composto com dinheiro oriundo de toda sorte de atividades ilícitas dessa facção criminosa.
No caso, como a mensagem foi coletada em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos, fica claro que o próprio advogado tem inteiro conhecimento de que as verbas de seu pagamento possuem origem direta da Organização Criminosa Comando Vermelho e não de seus constituintes, fatos a comprovar que Rhuan Siqueira dos Santos integra a ORCRIM. Outro dado revelador da participação dos denunciados Rhuan Siqueira dos Santos, André Soares da Silva Neto e Klacirlene Vale de Araújo na organização criminosa Comando Vermelho são os indivíduos citados no corpo da mensagem, como o próprio presidente da Organização Comando Vermelho Leonardo Costa de Araújo, vulgo “L41
”
, denunciado no Processo Judicial nº 0806220-43.2021.8.14.0401 perante esse Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas; Marcos Ribeiro de Souza, vulgo “Marquinhos Marajó”, denunciado no Processo Judicial nº 0007866-92.2019.8.14.04012 perante esse Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas; Ivanildo Santos da Luz, vulgo “Pé de Pato”; André Guilherme dos Santos Uchoa, vulgo “Cacique”, denunciado no Processo Judicial nº 0007866-92.2019.814.04012 perante esse Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas; Antônio Edson Alves Amaral, vulgo “Suíno”; Luiz Romário Rodrigues de Souza, vulgo “Romário”; e o denunciado na presente Ação Penal, José Adriano Gomes Santos, vulgo “Adriano Gordo”. Outro dado que causa certo estarrecimento são as informações encerradas no metadado do arquivo que foi encontrado em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos, que o ligam ao CV e ao denunciado Linaldo Cardoso da Costa. Vejamos: conforme imagem que segue, o arquivo que contém o bilhete manuscrito, ora em comento, possui como data o dia 17/06/2021.(...) As diligências realizadas no curso das investigações perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará possibilitaram levantar que o denunciado André Soares da Silva Neto, emitente da mensagem em questão, recebeu visita do advogado, ora denunciado Linaldo Cardoso da Costa, exatamente no dia 17/06/2021, data em que o arquivo contendo a mensagem criminosa da Organização Comando Vermelho foi registrada no smartphone do advogado ora denunciado Rhuan Siqueira dos Santos.
Essas evidências são mais que robustas no sentido de provar que ambos advogados atuam como integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizando de suas prerrogativas de advogado e agindo em união de desígnios em função estratégica de mensageiros de ordens e orientações da ORCRIM. (...) Outra evidência em desfavor do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos, também obtida nos dados extraídos do smartphone de sua propriedade, encontra-se em um áudio do próprio denunciado no qual ele explica para uma mulher não identificada como proceder para transmitir mensagens para pessoas presas no sistema prisional do Estado do Pará, configurando mais uma prova que torna indene de dúvida a afirmativa de que o advogado Rhuan Siqueira dos Santos, ora denunciado, é costumaz na prática de servir de elo determinante para a comunicação entre integrantes da ORCRIM, fortalecendo-a, bem como aos seus membros criminosos
. (...) Ainda com base nas diligências investigatórias realizadas no presente Procedimento Investigatório Criminal, foi deferida medida cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos (processo nº 0817691-56.2021.8.14.0401), tendo sido confeccionado o Auto Circunstanciado nº 003/2022-GSI/MPPA (anexo a cautelar).
O elemento probatório em questão aponta que há muito tempo o denunciado Rhuan Siqueira dos Santos vem abusando de suas prerrogativas da advocacia, posto que as utiliza de forma criminosa para transmitir mensagens entre presos e libertos
. (...)
Conforme visto, as diversas evidências acima descritas comprovam a atuação dos denunciados na organização criminosa Comando Vermelho em elo estratégico de contato com diversos integrantes de alto nível hierárquico da ORCRIM. É certo que aquele que concorre com atos de comunicação da ORCRIM contribui para a subsistência da estrutura organizacional e viabiliza a perpetração continuada de crimes. Além disso, demonstrou-se como os faccionados abusam das prerrogativas da advocacia com a finalidade de garantir a comunicação entre faccionados presos e soltos, bem como sobre a organização e estruturação da ORCRIM no Estado do Pará. Por fim, existem diversos elementos de prova a demonstrar que os denunciados mantiveram vínculo associado estável para manter o tráfico de drogas praticado no território do Estado do Pará por referida ORCRIM
. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia: JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS como incurso no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013; e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal; ANDRE SOARES DA SILVA NETO como incurso no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013; e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal; KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO como incursa no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013; e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal; LINALDO CARDOSO DA COSTA como incurso como incurso no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013; e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal;
RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS como incurso como incurso no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013; e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal”
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 27/05/2022, ocasião em que o juízo coator acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva dos denunciados. De acordo com o juízo singular,
o processo se encontra em fase citação dos réus.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência de contemporaneidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos. Discorreu sobre os fatos e as condutas perpetradas pelo paciente e r
essaltou a
gravidade concreta dos crimes praticados, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na real periculosidade dos réus, inclusive do coacto, diante dos fortes indícios de que integra a organização criminosa Comando Vermelho, e faz parte de associação para o tráfico, além dos indicativos de que, em liberdade, persistirá na prática delituosa.

Consignou, também, a necessidade de se interromper e/ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, assim como a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, o impedimento de comparecimento presídio, considerando que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração delitiva, ao dispor que, no caso do coacto, sua participação poderia continuar por de meio de equipamentos de telecomunicações e aplicativos de mensagens.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, conforme se observa na parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Pois bem, ainda de análise detida dos autos e sem maiores delongas, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos réus, consubstanciados na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na denúncia e na representação, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora investigados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...) Como já dito alhures e conforme as provas colhidas durantes as investigações, em um juízo perfunctório, próprio deste momento, ressai que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos réus, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores comentários e apresentações, assim como do crime de associação para o tráfico, mencionados na denúncia, demonstrando a extrema periculosidade real dos referidos réus, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos investigados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social. Ressalte-se, outrossim, a necessidade de se interromper ou de diminuir

a atuação de integrantes de organização criminosa, que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, conforme inclusive precedente do STF, colacionado mais adiante. Não cabe, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...) Faz-se mister ressaltar, ademais, que, ainda conforme as investigações e como já dito, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS viabilizariam o auxílio constante à organização criminosa e às suas finalidades ilícitas, valendo-se das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia, para

exercerem o papel de mensageiros dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, possibilitando a comunicação entre faccionados privados de liberdade e os soltos, havendo indícios suficientes nos autos de que exorbitaram de suas atribuições de advogado, sendo que tais condutas, em um juízo perfunctório, não estão albergadas pela imunidade profissional e não configurariam o regular exercício da nobre missão da advocacia. (...) Dessa forma, em uma intepretação açodada, poder-se-ia concluir que bastaria a medida cautelar diversa da prisão de impedimento dos réus/advogados comparecem ao presídio, o que impediria eventual reiteração criminosa, no entanto ressai, em um juízo perfunctório, que tal medida não seria bastante e suficiente para impedir eventual reiteração criminosa, no caso sub examen, na medida em que, como bem observado no julgado colacionado neste decisum, do STJ, que assemelha-se sobremaneira ao caso sub examen, as suas participações (dos advogados) nesse contexto ocorreriam através de equipamentos de

telecomunicações e aplicativos de mensagens. Assim, conclui-se, ao menos em um juízo perfunctório, que, hodiernamente, com o avanço da tecnologia e a utilização de aplicativos de mensagens etc., o simples impedimento de comparecimento ao presídio, como dito, não seria suficiente para impedir eventual reiteração criminosa. Ressalte-se que, como já observado retro, em caso bastante semelhante, o STJ e o TRF 4 (em julgado colacionado pelo MP), já mantiveram a prisão de advogados que teriam exorbitado de suas funções, entendendo incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão”.

Quanto as condições subjetivas do paciente, sabe-se que, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na
Súmula nº 08 do TJ/PA desta
Eg. Corte de Justiça.

Destarte, incabível a aplicação de medida cautelar alternativa, uma vez que o juízo coator analisou o caso concreto e afastou-as. Constata-se, inclusive, que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

De igual modo, não merece prosperar a alegada
ausência de contemporaneidade entre o
decreto prisional de

27/05/2022, e
os fatos que ensejaram a prisão do coacto
, como o
bilhete encontrado no celular do paciente, datado de 17/06/2021, e os áudios extraídos do referido aparelho de 31/05/2021
.

Na hipótese, não restou configurada a extemporaneidade do decreto, uma vez que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos chegaram ao conhecimento do juízo coator para a análise da necessidade de imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público, tanto que a prisão preventiva foi decretada na mesma decisão que recebeu a exordial acusatória, em 27/05/2022 (doc. ID nº 9890261).

Ademais, a análise da contemporaneidade da prisão cautelar não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos investigados e a decretação da custódia, mas deve levar em conta, também, a permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida extrema. Nesse contexto, a gravidade da conduta, a periculosidade do paciente e a
contínua atividade da organização criminosa
evidenciam a contemporaneidade da prisão do ora paciente
.

Assim sendo,
dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.
Nessa esteira, cumpre transcrever o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente aplicável ao presente caso, no sentido de que: "
a própria
natureza do delito de integrar organização criminosa
, que configura
crime permanente
, além do inerente risco de reiteração delitiva,
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto
'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)" (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) (grifei).

No mesmo sentido, consignou o juízo
a quo
, em suas informações (doc. ID nº 9890258 - Pág. 14): “
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão em questão, já que
o crime de integrar organização criminosa é crime permanente
, se protraindo a sua consumação no tempo, sendo que, na espécie, segundo as investigações, conforme o MP-GAECO e como já ressaltado,
as referidas investigações direcionam no sentido de que o paciente teria a função de “pombo-correio”, se utilizando da condição de advogado para repassar e cumprir ordens repassadas, por líderes de facções criminosas, de dentro de presídios do Estado, ressaltando, ademais, que o aludido paciente seria conhecido dentro da organização criminosa como “pombo-correio” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho, não havendo que se falar, como ressaltado, em ausência de contemporaneidade
. Acrescente-se a isso que, ainda segundo o MP-GAECO, a empreitada criminosa teria se iniciado no ano de 2021. Desse modo, a fortiori, não há que se falar em ausência de contemporaneidade in casu”
(grifei).

A propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
. PLEITOS DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS NO PAÍS DE ORIGEM, REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS NOMES DOS ACUSADOS NA INTERPOL E EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS DE CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
DO DELITO
. RÉU FORAGIDO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.(...).

2. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

3. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento dos Agravantes em estruturada e sofisticada organização criminosa destinada à prática de tráfico internacional de drogas em larga escala.

4. "
Tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

5. Além disso, o Juízo de primeiro grau destacou que os Agravantes "não foram localizados, seja por apresentação espontânea ou por medidas ativas de busca efetuadas pelas autoridades públicas". Verificada essa situação, entende-se que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016).

6. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.

7. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

8.
É aplicável ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)" (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021
).

9. No que tange à suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afasta-se o suposto constrangimento ilegal alegado pelos Agravantes, porque esta Corte firmou entendimento de que se "o mandado de prisão se encontra, até a presente data, pendente de cumprimento, não há falar em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP, mormente porque demonstrado que o réu não se apresentou em Juízo e, pelas transcrições do acórdão, a atividade da organização criminosa persistiria" (AgRg no HC 618.397/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; sem grifo no original).

10. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 156.595/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). (grifei).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO
PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

2. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade
.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 711.826/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) (grifei).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA ASSIM QUE CONHECIDOS OS FATOS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PERMANENTE
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPOSTA COCRRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, "com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da "sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde orientações, ?salves?, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares
etc.,
sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro." além de ter participado ativamente do tráfico de drogas para dentro do presídio por pelo menos uma ocasião, porquanto "Albani levava entorpecentes para Paulo Henrique Artamann, vulgo ?Kalango'", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes
.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV -
In casu, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público. A propósito, a eg. Quinta Turma desta Corte Superior tem entendido reiteradamente que o "decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia" (AgRg no HC n. 665.804/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2021). Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Precedentes
.

V - Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal.

VI -
No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de estado maior, o v. acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que se firmou no sentido de que: "a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se segregado em cela separada do convívio prisional, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo" (HC n. 270.161/GO, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/8/2014). Precedentes
.

VII - No atinente à suposta ocorrência de bis in idem na denúncia, verifica-se que tal matéria sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5043620-02.2021.8.24.0000, objeto do presente recurso, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 154.553/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021.). (grifei).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relato
r

Belém, 01/08/2022